Tribunal: TJSP
Processo: 1000268-77.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de reparação por danos materiais e morais – Apelo desprovido – Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade – Ausência – Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000268-77.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADJACI UCHOA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP e CONSÓRCIO
JOFEGE-ENOTEC BRAGANÇA PAULISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000268-77.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: ADJACI UCHOA FERNANDES
EMBARGADOS: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
SABESP E CONSÓRCIO JOFEGE-ENOTEC BRAGANÇA
PAULISTA LTDA
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. PINHEIROS
EMENTA:
Responsabilidade
civil

Ação
de
reparação por danos materiais e morais
Apelo
desprovido
Embargos de declaração
Omissão,
contradição
e
obscuridade

Ausência

Prequestionamento

Embargos
de
declaração
rejeitados.
VOTO N° 44.828
(recurso digital)
Embargos declaratórios em face do v. aresto que
negou provimento ao apelo tirado na ação de reparação por danos materiais e
morais.
Aponta o embargante omissão no decisum. Afirma
que não houve apreciação da alegação de que o magistrado primeiro afirmou
ser o laudo inconclusivo, e depois, sem que o perito respondesse aos seus
questionamentos, decidiu baseado nesta perícia. Alega que não poderia o d.
juízo ter julgado a ação em contradição ao manifestado nos próprios autos,
sem ao menos justificar a mudança de seu posicionamento e ao a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000268-77.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
3
da sentença fere os artigos 11, 479 e 371 do CPC. No mérito, afirma que o
julgado foi obscuro ou contraditório ao afirmar que o autor não teria
comprovado o fato constitutivo de seu direito, negando vigência à teoria da
inversão da carga dinâmica das provas, à inversão do ônus da prova como
direito do consumidor e à responsabilidade objetiva do Estado perante danos
aos cidadãos. Prequestiona a matéria a fim de eventual interposição de
recurso aos tribunais superiores.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado erro material,
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona Marcus
Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso é
estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000268-77.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
4
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os vícios
de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou ainda
corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a decisão ou
sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por um órgão
diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de Direito
Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,
porém, não se vislumbra a ocorrência dos vícios apontados.
No presente caso, não há que se cogitar em
omissão, pois acórdão embargado enfrentou o tema central do apelo, após
detida análise do conjunto probatório encartado aos autos, tendo afastado o
pedido do embargante.
Sobre a questão o i. magistrado de primeiro grau,
após a perícia ter sido enviada novamente ao expert, concluiu que não restou
provado o nexo causal entre o dano e o evento danoso. Sobre a questão o v.
Acórdão assim observou:
A demanda foi julgada improcedente sob o argumento de
que o laudo pericial indicou que os danos existentes no imóvel objeto já
estavam presentes antes do início da obra e não tiveram nexo causal com
as intervenções realizadas com a obra.
Embora o autor alegue em seu recurso que a perícia foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000268-77.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
5
inconclusiva e contraditória, não houve prova contundente a possibilitar a
afirmação de que o dano foi efetivamente causado pela obra realizada
pelas requeridas.
Não restou comprovado o nexo de causalidade entre os
prejuízos causados pelos danos no imóvel e a realização da obra de
construção do coletor.
Ainda que o voto condutor do acórdão não tenha
enfrentado pontualmente cada argumento das razões recursais, sua atenta
leitura permite concluir pela rejeição da tese do embargante. Assim sendo, não
há que se falar em omissão.
O
embargante
afirma
que
houve
também
contradição ou obscuridade no aresto ao afirmar que ele não fez prova da
constituição de seu direito. Novamente, não há contradição ou obscuridade,
pois ainda que sua alegação de que a perícia foi inconclusiva fosse admitida, o
autor não conseguiu provar por outro modo que foi a construção do coletor
efetivamente a causar danos a seu imóvel.
Note-se que a divergência da parte em relação aos
fundamentos deduzidos no Acórdão não torna ato judicial omisso nem revela a
existência de qualquer erro nele intrínseco para fins de embargos declaração.
Em rigor, o inconformismo ora apresentado traduz
mera insurgência contra ato judicial diverso dos interesses do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000268-77.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
6
Com
efeito,
os
embargos
declaratórios
são
destinados a sanar os vícios descritos no artigo 1.022 que estejam presentes
na decisão embargada e que sejam relevantes para o desfecho da causa, daí
o seu caráter integrador.
Daí decorre que eventual alteração do julgado
somente ocorrerá nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a
obscuridade ou o erro material, a modificação surja como consequência
necessária.
Como regra, porém, não possuem a natureza de
recurso de revisão, e por isso são os embargos insuscetíveis de efeitos
meramente infringentes.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
3. Os embargos de declaração não constituem meio
idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível
efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou
contradição. (AgInt no AREsp 1283521 / SP; T$ - Quarta Turma; Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO; j. 21/08/2018; DJe 24/08/2018)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000268-77.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
7
CARÁTER
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS. (...)
3. Os embargos de declaração constituem instrumento
processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade,
contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo
acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa
forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo
omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. (EDcl no
Ag 749349 / DF; T2 Segunda Turma; Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; j. 07/08/18; DJe 14/08/2018)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do
CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. Considerando o caráter manifestamente protelatório
dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, §2o,
do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000268-77.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
8
multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1185517 / SP; T3 Terceira Turma Rela
Ministra NANCY ANDRIGHI j. 24/04/18 - DJe 02/05/2018) - grifei
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para
o desprovimento do apelo, estes embargos declaratórios não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR